Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. .O art. 8o do Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da eficiência, modernizando e potencializando o já conhecido princípio da economia processual, que recomenda o máximo de aproveitamento dos atos processuais já praticados.
3. Embargos de declaração não providos.